Tribunal: STF
Processo: HC 64016
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DUPLA CONDENAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
INEXISTENTE. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO DELITUOSO, PERANTE
A JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU) E PERANTE
A JUSTIÇA MILITAR (ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR), AMBAS
TRANSITADAS EM JULGADO. CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA PELA CORTE
CASTRENSE. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA SE LIVRAR O PACIENTE DAS
CONDIÇÕES DO 'SURSIS' DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA JUSTIÇA COMUM.
'WRIT' NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
COM INVOCAÇÃO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL E JUIZ
AQUELE NÃO VINCULADO (ART. 119, I, 'E').
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO S.T.F. AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL, POR NÃO SE CONFIGURAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE
CONDENAÇÕES JA TRANSITADAS EM JULGADO, SOBRETUDO QUANDO UMA DELAS JA
FOI CUMPRIDA.
VISANDO A IMPETRAÇÃO OBSTAR EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA POR JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU DO DISTRITO FEDERAL AO RESPECTIVO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPETE SEU JULGAMENTO.